Tribunal: TJDFT
Processo: 0015448-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015448-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Compulsando os autos, afere-se que, no ID: 11274496-Pág. 1, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA informou desistir do cumprimento de sentença, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, por ele promovido no ID: 11274484-Pág. 2. Intimado (ID: 11274506-Pág. 2), o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 14301615). No ID: 15550635, determinou-se que se aguardasse a conclusão quanto à obrigação principal. Certificou-se, no ID: 44747127, que a execução n. 0008399-08.2007.8.07.0000 foi resolvida em relação a todos os substituídos processualmente. Intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador